Tribunal: TJSP
Processo: 1091565-92.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1091565-92.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MIXTUR VIAGENS E TURISMO LTDA e MARIA JEANETE DE SOUZA
MARCHINI (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados FÁBIO MALUF HAIDAR,
RUY HAIDAR FILHO, ELIANE DE MORAES MIETTO e PLÍNIO HAIDAR FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091565-92.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 24557
Fmt 2
VOTO No 24557
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1091565-92.2018.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 4a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: SIDNEY DA SILVA BRAGA
EMBARGTES: MIXTUR VIAGENS E TURISMO LTDA E MARIA JEANETE DE
SOUZA MARCHINI
EMBARGDOS: FÁBIO MALUF HAIDAR, RUY HAIDAR FILHO, ELIANE DE
MORAES MIETTO E PLÍNIO HAIDAR FILHO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão.
Inexistência.
Fundamentação suficiente. Ausência de vícios no julgado.
Propósito de prequestionamento. Inadmissibilidade. Embargos
rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão (fls. 991/996)
que, por votação unânime, não conheceu do recurso da Mixtur e negou provimento ao
recurso de Maria Jeanete.
Sustentam as rés, com fim de prequestionamento, que foi requerida a
revogação da decisão que determinou a penhora no rosto dos autos do processo n.o
1041011-22.2019.8.26.0100, tendo em vista que a pensão à viúva tem caráter
alimentar, deixando o acórdão de apreciar o dano material como crédito alimentar,
incorrendo em omissão. Invocam o disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil, apontando a impenhorabilidade da pensão por morte. Requerem seja
afastada a determinação de penhora sobre o dano material. Defendem que a
insuficiência de bens não constitui motivo suficiente para a desconsideração da
personalidade jurídica.
Manifestação da parte adversa dispensada, ante a ausência de
prejuízo.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento, vez que não configurados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091565-92.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 24557
Fmt 3
na hipótese, os requisitos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.
Não há vício no acórdão a ser sanado pela via dos presentes
declaratórios, pois o julgado expôs de maneira clara, fundamentada e coerente as
razões que conduziram ao não conhecimento do recurso da Mixtur e ao não
provimento do recurso de Maria Jeanete.
Foram analisadas todas as questões postas pelas partes, inexistindo
nas razões recursais alegação de impenhorabilidade dos valores relativos aos danos
materiais requeridos nos autos da ação de indenização proposta pela corré Maria
Jeanete (processo n.o 1041011-22.2019.8.26.0100).
Aliás, a única menção feita pelas apelantes ao artigo 833 do Código de
Processo Civil apenas aponta “uma necessidade de compatibilização da regra do art.
833, IV e X do CPC, do mesmo dispositivo legal, o qual somente protege da
constrição judicial a quantia depositada até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
Acima desse limite, pouco importa a origem ou natureza do restante da verba
depositada, que pode ser penhorada”.
Nenhuma referência foi feita ao caráter alimentar dos danos materiais
requeridos naquela ação referentes à pensão mensal, inexistindo, portanto, omissão a
ser sanada por esta via.
Ademais, a questão relativa à desconsideração da personalidade
jurídica também restou bem apreciada pelo acórdão embargado, pretendendo as
recorrentes, exclusivamente, a rediscussão da matéria já expressamente decidida,
objetivando utilizar esta estreita via recursal para questionar o entendimento
manifestado no v. acórdão.
Contudo, como cediço, os embargos de declaração não são via
adequada à referida pretensão, a teor do disposto no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091565-92.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 24557
Fmt 4
Sobre o tema, ensina Theotonio Negrão: “São incabíveis embargos de
declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador (RTJ 164/793).” (Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 40a ed., p. 719, nota n. 4 ao art.
535).
No mais, conforme entendimento do C. STJ, não cabem embargos de
declaração opostos com intuito apenas de provocar prequestionamento, sem a
evidência de vícios de fundamentação da decisão, conforme precedente a seguir:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE 5 DIAS IMPOSTA A
PROMOTOR, POR AFASTAR-SE DE SUAS FUNÇÕES DURANTE 5
DIAS
PARA
VIAGEM
AO
EXTERIOR
SEM
COMUNICAR
PREVIAMENTE À PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
E
NULIDADE
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO POR SUPOSTA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
DECORRENTE DA MENÇÃO A ARGUMENTOS E TESES POSTAS
NO JULGADO DO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU (ART. 489, § 1o E
IV, DO CPC/2105). AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU
OBSCURIDADE.
PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
PREQUESTIONAMENTO:
NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO.
1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error
in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma,
para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a
decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa,
conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo
Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil
(Lei 13.105/2015).
Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento,
visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de
viabilizar a oposição dos aclaratórios.
(...)
5. A jurisprudência desta Corte é uníssona ao afirmar que mesmo
os recursos que pretendem o prequestionamento de tema
constitucional demandam a demonstração concomitante da
existência de um dos vícios do art. 535 do CPC/1973 (ou 1.022 do
CPC/2015) ou, na seara penal, do art. 619 do CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1091565-92.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 24557
Fmt 5
(...)
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no RMS 30.877/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017).
(destacamos)
Logo, não verificados vícios no julgado, ficam rejeitados os embargos.
Fernando Sastre Redondo
Relator